Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001448-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME SCHUMANN ANSELMO - CPF: 929.732.132-15 (ADVOGADO), EBER BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 037.021.561-35 (AGRAVANTE), CENTRAL VEICULOS LTDA - CNPJ: 43.576.863/0001-14 (AGRAVADO), RODRIGO CANDIDO PEDRO - CPF: 720.393.702-00 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Tutela de urgência. Indeferimento na origem. Probabilidade
do direito não comprovada
. Ônus da prova. Necessidade de dilação probatória. Desprovimento.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto
contra decisão monocrática que concedeu apenas o benefício da justiça gratuita, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada. O agravante alega contradição na decisão recorrida ao reconhecer a existência de provas nos autos e, ao mesmo tempo, negar a tutela de urgência com fundamento na necessidade de dilação probatória.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição na decisão monocrática ao indeferir a tutela de urgência sob alegação de necessidade de dilação probatória, ainda que tenha considerado haver documentos suficientes nos autos; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III.
Razões de decidir

3.
A afirmação da decisão monocrática de que os autos continham documentos suficientes referia-se à viabilidade do julgamento monocrático do agravo de instrumento, e não à comprovação do direito alegado pelo agravante, inexistindo contradição.

4.
A existência de dúvidas razoáveis acerca da alegação de fraude contratual e da real residência do agravante reforça a necessidade de dilação probatória, impedindo a concessão da tutela de urgência em sede de cognição sumária.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos alegados
.
2
.
A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o
consumidor de apresentar elementos mínimos que demonstrem a probabilidade do direito
para fins de tutela de urgência”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, LXXIV;
CDC, art.
6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1022169-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJE 06/12/2024; TJMT, N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, DJE 15/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
EBER BARBOSA DOS SANTOS

contra a decisão monocrática (ID

264827770
) que
concedeu
parcial
provimento ao recurso de
agravo de instrumento

apenas para
deferir
os benefícios da justiça gratuita, mantendo o indeferimento da tutela de urgência pleiteada na origem.

Em suas razões,
a agravante
sustenta
que a decisão monocrática apresenta contradição ao afirmar, inicialmente, que
“
os autos já possuem documentos necessários a comprovar as alegações da parte agravante
”
e, posteriormente, negar a tutela de urgência alegando necessidade de dilação probatória.

Argumenta que a decisão incorre em erro ao presumir que reside em Vilhena/RO apenas por possuir vínculo empregatício com empresa situada nesse município, quando na verdade exerce função de gerente na filial
da empresa
Mafro
Transportes localizada em Sorriso/MT, onde efetivamente reside.

Sustenta ter apresentado provas documentais robustas demonstrando que jamais celebrou o contrato de financiamento e que seus dados foram utilizados indevidamente, destacando que o contrato contém endereço diverso de sua real residência.

Aduz que
vem sofrendo
danos irreversíveis
com seu nome negativado injustamente e com a continuidade das cobranças indevidas, invocando o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor quanto à inversão do ônus da prova.

Assim
, requer
o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e conceder a tutela de urgência pleiteada.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para ofertar suas contrarrazões
.

Recurso tempestivo e isento d
e preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

In
casu
, insurge-se
o
agravante contra decisão monocrática que

deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
apenas para deferir os benefícios da justiça gratuita.

“
[...]

Conforme se verifica nos autos de origem, o agravante requereu
, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que os agravados cessassem as cobranças e eventuais registros negativos em seu nome. Pleiteou, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com
as custas
processuais sem prejuízo de seu sustento.

[...]

Por outro lado
, quanto à
concessão da tutela de urgência
requerida pelo agravante deve ser mantida indeferida, pois, como bem delineado pelo Juízo a quo, não restaram demonstrados os requisitos essenciais previstos no artigo 3
00 do Código de Processo Civil.

Sabe-se que a concessão da medida só se justifica quando
concomitantemente
presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da
inexistência de perigo de irreversibilidade da decisão
. Portanto, ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe.

Em análise dos autos de origem, observa-se que os fatos narrados pelo agravante carecem de comprovação robusta e demandam regular instrução probatória, impossibilitando um juízo seguro sobre a veracidade das alegações.

Ademais, a própria documentação colacionada nos autos gera dúvida razoável sobre a versão apresentada pelo agravante, que, em sua petição inicial, sustenta que o contrato de financiamento contém um endereço diverso de sua residência habitual, localizada em Sorriso/MT, enquanto
no documento consta Vilhena/RO.

Todavia, conforme demonstrado por seus holerites, o agravante mantém vínculo empregatício com uma empresa situada em Vilhena/RO, o que enfraquece a argumentação de que reside em Sorriso/MT. Tal contradição reforça a necessidade de um exame mais aprofundado das provas, o que não pode ser feito em sede de cognição sumária.

Além disso, a alegação de que os agravados teriam agido de má-fé na celebração do contrato exige a demonstração inequívoca da intenção fraudulenta na utilização dos dados do agravante. Essa análise demanda dilação probatória, dado que o simples exame da documentação apresentada não é suficiente para sustentar uma decisão liminar favorável.

A propósito:

[...]

Assim, sendo a formação do contraditório e a produção de provas imprescindíveis para a correta solução do litígio,
o indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido
.

Diante do exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento,
tão somente
para
CONCEDER
os
benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos dos
arts
. 98 e ss. do CPC, c/c art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

[
...]
”
.

Pois bem.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que esta
não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida
,

a qual entendo
que deve ser mantida irretocável
.
Vejamos.

Na hipótese, o agravante alega contradição sob o argumento de que

a decisão monocrática teria considerado que os autos possuíam elementos suficientes para apreciação, ao passo que a negativa da tutela de urgência
se
baseou na necessidade de dilação probatória para comprovar a alegada fraude contratual.

Contudo, e
ss
e argumento
não se sustenta.

Isso porque, a
decis
ão monocrática, ao afirmar que “
os autos já possuem documentos necessários a comprovar
as alegações da parte agravante
”,
refere
-se à possibilidade de julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento
, conforme previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, que permite ao Relator decidir individualmente determinadas questões, dispensando a deliberação colegiada.

Tal
afirmação
diz respeito exclusivamente à suficiência documental para o julgamento do próprio agravo de instrumento
, e não à comprovação da veracidade das alegações quanto ao mérito da ação originária, especialmente quanto à configuração da alegada fraude contratual, que efetivamente demanda dilação probatória.

São, portanto,
análises distintas
, com pressupostos legais diversos, que legitimamente coexistem na mesma decisão, sem qualquer inconsistência no raciocínio desenvolvido.

No tocante
à
alegação de erro na conclusão sobre o domicílio do
a
gravante
, a decisão monocrática não afirmou categoricamente que
a parte
reside em Vilhena/RO, mas que a documentação apresentada nos autos, especialmente seus holerites,
indicam
vínculo empregatício com empresa situada naquela localidade, o que
enfraquece a argumentaç
ão de que reside em Sorriso/MT
.

Isso porque, o
fato de o
a
gravante a
firmar
que exerce função de gerente da filial da empresa em Sorriso/MT
não elimina a dúvida gerada pela documentação constante dos autos
, sendo necessária a produção de provas mais robustas para dirimir tal questão.

Ademais,
c
omo destacado na decisão agravada
,
a
suposta
fraude na celebração do contrato de financiamento exige análise aprofundada das provas, o que não é possív
el em sede de cognição sumária.

Nesse sentido
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
[...]
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.
[...]

REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]

6
.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir prova clara e suficiente para o deferimento de tutela antecipada, sendo inadequada a concessão da medida em casos de indícios frágeis ou controvérsia dependente de dilação probatória
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1735781/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
25/11/2021).
[...]
9. A decisão recorrida está devidamente fundamentada na ausência de comprovação inequívoca dos requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, ra
zão pela qual deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE
10.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que não concede
u a tutela antecipada recursal. Tese de julgamento:
1.
A concessão de tutela de urgência antecipada exige prova robusta e inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo
. [...]”.

(N.U 1022169-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
[...]
TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente,
sem margem para dúvida razoável
.

No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória.

[...]

Tese de julgamento:
A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação, o que não
restou demonstrado no caso em análise
”
.

(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025
– grifo nosso
)

À vista disso e considerando que a tutela de urgência, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, requer a
presença simultânea
dos
requisitos essenciais
,
o indeferimento da medida é consequência necessária quando um desses pressupostos não se encontra devidamente demonstrado.

Por fim,
a respeito da
invocação do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
, referente à
inversão do ônus da prova
, cumpre esclarecer que tal regra processual diz respeito à distribuição do ônus probatório durante a instrução processual,
não dispensando o autor de apresentar
,
para fins de tutela de urgência
,
elementos mínimos que demonstrem a probabilidade do direito alegado
.

A inversão do ônus da prova não significa presunção de veracidade das alegações do consumidor, mas apenas a transferência ao fornecedor do encargo de demonstrar que as alegações do consumidor não procedem, o que somente ocorrerá após a regular instrução probatória.

Assim
, a invocação desse dispositivo não supre a necessidade de demonstração da probabilidade do direito para fins de concessão da tutela de urgência.

Desse modo, considerando que a decisão monocrática está devidamente
fundamentada
e por não verificar, nos autos, elementos capazes de alterar o entendimento adotado,
conclui-se que
o presente agravo interno
não comporta provimento
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

[...]

DECISÃO MONOCRÁTICA
–
DECISUM FUNDAMENTADO
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.
2 – Recurso desprovido
”
.
(N.U 1026426-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024 – grifo nosso
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
interposto por
Eber
Barbosa dos Santos
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por esses e por seus próprios fundamentos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025